Tribunal: TJSP
Processo: 1019623-61.2022.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de busca e apreensão. Alienação fiduciária. Veículo. Sentença de extinção, sem resolução de mérito, com fundamento em desistência tácita da parte autora ao deixar de praticar ato processual para o qual fora intimada. Inconformismo da parte autora. Erro de procedimento. Extinção do processo com fundamento no artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil. Motivação calcada em

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de busca e apreensão. Alienação fiduciária. Veículo. Sentença de extinção, sem resolução de mérito, com fundamento em desistência tácita da parte autora ao deixar de praticar ato processual para o qual fora intimada. Inconformismo da parte autora. Erro de procedimento. Extinção do processo com fundamento no artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil. Motivação calcada em desistência tácita da ação pelo autor. Não prevalência. Hipótese de abandono, e não de desistência da ação. Extinção por abandono da causa pressupõe intimação pessoal da parte, para impulsionar o processo. Inobservância. Sentença anulada. Recurso provido.